Tribunal: TJDFT
Processo: 0745015-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745015-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO ROCHA AGRAVADO: SEARA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, MESSIAS FERREIRA PONTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente PAULO MAURICIO ROCHA em face da decisão ID 20421021 - p.2 que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença movido em desfavor de SEARA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e MESSIAS FERREIRA PONTE, indeferiu o pedido de quebra do sigilo das movimentações financeiras dos executados, bem como pesquisa pelo sistema Sisbajud. Preparo regular ID 20421030/20421031. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC) e tempestivo, admito o seu processamento. O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora